Tribunal: TJDFT
Processo: 0734973-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 381, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a produção antecipada de prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, porquanto contraria expressamente o enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Tendo o autor ajuizado ação de produção antecipada de provas visando o cumprimento individual de sentença coletiva no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, não pode o magistrado declinar de ofício da competência.